Tribunal: STF
Processo: HC 147140
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PROCESSO-CRIME – TRANCAMENTO – EXCEPCIONALIDADE. O trancamento de processo-crime surge excepcional, pressupondo ilegalidade inequívoca. 



    DEFESA – CERCEAMENTO – AUSÊNCIA. Não configura cerceamento de defesa decisão judicial por meio da qual, de forma fundamentada, indeferido pedido defensivo, alusivo a juntada de cópia integral de autos de inquérito policial arquivados, assentando-se não haver utilidade da prova para o deslinde de processo-crime.